Tribunal: TJMT
Processo: 1001694-67.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001694-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), CLAUDECY OLIVEIRA LEMES - CPF: 511.668.361-34 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), VALBER DA SILVA MELO - CPF: 516.916.122-00 (ADVOGADO), MATHEUS CORREIA DE CAMPOS - CPF: 039.654.041-48 (ADVOGADO), VIVIANE DA SILVA MELO - CPF: 519.052.052-87 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR DE OLIVEIRA FARIA - CPF: 001.963.851-56 (ADVOGADO), LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO – DOCUMENTOS QUE AFASTAM O DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Claudecy Oliveira Lemes contra decisão proferida por esta Relatora no id. 201482699, que deferiu o pedido liminar para suspender a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1042000-86.2023.8.11.0041, impetrado pelo ora agravante em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, deferiu, em parte, a pretensão liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha, até decisão de mérito e/ou contraordem judicial de promover novas autuações em desfavor da parte impetrante, sob o fundamento da inexistência de CAR aprovado pelo órgão ambiental e que impede assinatura do PRA para a regularização dos imóveis rurais, bem como de exigir a retirada do rebanho bovino das áreas indicadas na inicial.

Em suas razões recursais, o agravante suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto em conjunto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

No mérito, afirma que, a regularização ambiental dos imóveis rurais depende de análise do CAR protocolado, pendente de apreciação por período muito superior ao indicado no decreto estadual, aduzindo que o ente público tem o prazo de 180 dias para fazê-lo segundo o art. 32, III, do decreto estadual 697/2020 em desrespeito ao prazo e em violação à duração razoável do processo.

Assevera acerca da total impossibilidade de remanejamento do rebanho bovino no prazo indicado (10 dias) e a ilegalidade da presunção do risco de dano ambiental.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para declarar liminarmente a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, e, tratando-se de vício insanável, seja tornado sem efeito a decisão de Id. 201482699, decretando o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (inadmissibilidade).

No mérito, que seja exercido o juízo de retratação para indeferir a pretensão antecipatória deduzida pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 210211694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após a certidão de decurso de prazo para apresentação de contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao recurso de agravo interno.

No id. 215471171 foi certificada a tempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001694-67.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: CLAUDECY OLIVEIRA LEMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, o agravante suscitou, em preliminar, a intempestividade do recurso de agravo de instrumento interposto em conjunto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Requereu o provimento do recurso para declarar liminarmente a intempestividade do recurso de agravo de instrumento, e, tratando-se de vício insanável, seja tornado sem efeito a decisão de Id. 201482699, decretando o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (inadmissibilidade).

Sem razão o recorrente.

Ao verificar a preliminar de intempestividade do recurso, esta Relatora determinou no id. 214285157 que a Secretaria Judicial certificasse se o agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legal.

Assim, sobreveio a certidão de id. 215471171, nos seguintes termos:

CERTIFICO que em consulta aos autos 1042000-86.2023.8.11.0041, no 1º Grau, faço juntada da Certidão de Ciência das Partes - Estado de Mato Grosso e Ministério Público.

CERTIFICO ainda, que o Agravante registrou ciência do acórdão via sistema PJe em 27/11/2023, sendo interposto Agravo de Instrumento no prazo legal.

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por Claudecy Oliveira Lemes contra decisão proferida por esta Relatora no id. 201482699, que deferiu o pedido liminar para suspender a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº. 1042000-86.2023.8.11.0041, impetrado pelo ora agravante em face de ato atribuído ao Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, deferiu, em parte, a pretensão liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha, até decisão de mérito e/ou contraordem judicial de promover novas autuações em desfavor da parte impetrante, sob o fundamento da inexistência de CAR aprovado pelo órgão ambiental e que impede assinatura do PRA para a regularização dos imóveis rurais, bem como de exigir a retirada do rebanho bovino das áreas indicadas na inicial.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo a decisão recorrida:

[...]. Após a análise da situação concreta emergente dos autos, verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida.

Isso porque, os documentos juntados no processo originário, principalmente o histórico de andamento dos CARs, afastam o alegado direito líquido e certo defendido pelo impetrante/agravado, na medida que demonstram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), vem analisando a documentação apresentada pelo impetrante, apontando a existência de pendências para a regularização.

Observa-se, ainda, que, as novas autuações são decorrentes de vários desmatamentos ilegais, mediante uso de agrotóxico, dentre outras, sem qualquer correlação com a alegação de eventual demora do órgão ambiental na análise do CAR dos imóveis.

Ademais, em relação a suposta determinação de remoção do gado da área embargada, em princípio, não há qualquer ilegalidade na medida, uma vez que a área é objeto de embargo, o qual somente será retirado após a regularização do CAR, conforme acordado no Termo de Ajustamento de Conduta.

Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso,
defiro
o efeito suspensivo almejado. [...].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão agravada, os documentos demonstram que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), vem analisando a documentação apresentada pelo agravante, apontando a existência de pendências para a regularização do CAR.

Assinalei que, as novas autuações são decorrentes de vários desmatamentos ilegais, mediante uso de agrotóxico, dentre outras, sem qualquer correlação com a alegação de eventual demora do órgão ambiental na análise do CAR dos imóveis.

Por fim, destaquei que em relação a suposta determinação de remoção do gado da área embargada, em princípio, não há qualquer ilegalidade na medida, uma vez que a área é objeto de embargo, o qual somente será retirado após a regularização do CAR, conforme acordado no Termo de Ajustamento de Conduta.

Portanto, uma vez demonstrado que as novas autuações e determinação de retirada do gado não decorrem de inércia do órgão ambiental na análise do CAR dos imóveis, mas de suposto dano ambiental causado pelo agravante, impõe-se o desprovimento do recurso de agravo interno.

Desse modo, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024